Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COISA JULGADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NATUREZA MANDAMENTAL – BASE DE CÁLCULO HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO SOBRE VALOR – DANO MORAL – BASE DE CÁLCULO – DECISÃO CONFIRMADA.
1. É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (artigo 503 do Código de Processo Civil).
2. Não cabe o cômputo de honorários sucumbenciais sobre obrigação de fazer imposta a Plano de Saúde no sentido de autorizar procedimento cirúrgico – natureza mandamental – se não se tratou de ressarcimento de despesas médicas e se o título judicial fixou a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação, ou seja, sobre a quantia fixada a título de dano moral.
3. Levando em consideração que a imutabilidade gerada pela coisa julgada material obsta sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, confirma-se a Decisão agravada que em conformidade com o determinado no título judicial executado considerou apenas a condenação por dano moral como base de cálculo para o cômputo dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso desprovido.